Tribunal: TJDFT
Processo: 0807798-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MILITAR REFORMADO. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PAGAMENTO EM DOBRO. LEI N. 10.486/2002. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, qual seja Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a indenizar em dobro o autor pelas férias não gozadas relativas ao exercício de 1993.
2. Em suas razões recursais, suscita preliminar de carência da ação, sob o argumento de que o autor não teria esgotado a via administrativa antes de judicializar a demanda e, por conseguinte, não teria interesse de agir, vez que há procedimento administrativo em curso na PMDF para apurar férias não usufruídas. Ainda em sede preliminar, defende a prescrição do direito pretendido pelo autor, alegando que o termo inicial se deu em 1993 (data do fato) e não em 2020 (reserva remunerada). No mérito, sustenta que o período de recesso do curso de formação (dezembro/1993 a fevereiro/1994) cumpriu a função material das férias, ainda que sem publicação formal, bem como que a ausência de registro não prova a inexistência de descanso. Aduz que cabia ao autor provar que trabalhou durante o recesso, não apenas alegar falta de registro. Assevera que a indenização deveria ser calculada com base na remuneração de 1993 e não na última remuneração da ativa. Acrescenta que a previsão legal de contagem em dobro do tempo de serviço para fins de aposentadoria não implica indenização pecuniária em dobro.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão trazida a conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se o autor tem direito à indenização em dobro das alegadas férias não usufruídas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de carência de ação. Consoante princípio da inafastabilidade de jurisdição, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, de forma que não se exige para postular um direito constitucionalmente assegurado prévio requerimento administrativo ou o esgotamento da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF), salvo em casos excepcionalíssimos, o que não se verifica no caso. Presente, portanto, o interesse de agir, porquanto o provimento jurisdicional pretendido revela-se útil e adequado à solução do conflito de interesses apresentado, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa para o exercício do direito de ação. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de prescrição. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo para requerer indenização por férias não gozadas é a data da passagem do militar para a inatividade (STJ. AGRESP 732154/BA. Sexta Turma. Rel. Min. Hamilton Carvalhido. DJ 06/03/2006, p. 483). Somente com a efetiva aposentadoria surgiu, para o autor, o direito de reivindicar a conversão das férias não gozadas em pecúnia. Prescrição que não se operou, pois a transferência do autor para a reserva remunerada ocorreu em 10/09/2020 e a ação sob análise foi ajuizada em 27/11/2024, portanto, dentro prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32. Preliminar rejeitada.
7. Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que não restou demonstrado que as férias relativas ao exercício de 1993 não foram gozadas pelo autor/recorrido por necessidade do serviço, tampouco que elas foram efetivamente usufruídas. Com efeito, os documentos juntados pelo autor (Boletins PMDF n. 042/2016 e 044/2019) comprovam a ausência de registro de férias em 1993. O ente distrital, por sua vez, não apresentou qualquer prova de publicação específica de concessão de férias naquele período, limitando-se a mencionar atas de reinício do ano letivo, insuficientes para caracterizar o gozo. A Administração Pública, ao não apresentar os assentamentos funcionais que comprovem o gozo de férias, assume o risco da falta de prova, devendo arcar com as consequências da ausência de registros, posto que exigir do réu a prova de fato negativo, no caso, a ausência do gozo das férias, constituiria prova diabólica, o que violaria os princípios da razoabilidade e da cooperação processual.
8. Ressalte-se que o recesso do curso de formação militar não se confunde com férias. O recesso corresponde a um período de pausa acadêmica entre ciclos letivos, conforme planejamento escolar, não se exigindo publicação em boletim. Ao passo que as férias constituem um direito constitucional, que representa o afastamento total do serviço para descanso, com o fito de assegurar a saúde do militar, exigindo-se publicação formal em boletim e registro no respectivo assentamento funcional, nos termos do art. 63 da 7.289/84.
9. Não sendo utilizadas as férias, devida a conversão em pecúnia, como dispõe o art. 19 da Lei n. 10.486/2002, “O militar, ao ser transferido para a inatividade remunerada, além dos direitos previstos no inciso XI do art. 3o e nos arts. 20 e 21 desta Lei, fará jus ao valor relativo ao período integral das férias a que tiver direito não gozadas por necessidade do serviço e ao incompleto, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo serviço, sendo considerada como mês integral a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias, bem como licenças não gozadas". Em seguida, o artigo 64 da mesma lei dispõe que “Os períodos de férias não gozadas até 5 de setembro de 2021 poderão ser contadas em dobro para efeito de inatividade”.
10. A vedação ao enriquecimento ilícito determina que a Administração Pública reconheça o direito de conversão em pecúnia de licença especial não gozada, como forma da indenização, bem como, no caso dos autos, das férias não usufruídas por culpa da Administração. O Poder Público não pode se beneficiar da prestação ininterrupta do serviço sem a devida remuneração. Desta feita, a parte autora faz jus à conversão em pecúnia, pelo dobro, das férias vencidas e não gozadas referentes ao exercício de 1993, nos termos da jurisprudência deste Tribunal (Acórdão 1418264, 0704717-56.2021.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/04/2022, publicado no DJe: 09/05/2022; Acórdão 1815604, 0725946-10.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/02/2024, publicado no DJe: 27/02/2024).
IV. DISPOSITIVO
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.